Tribunal: TJMT
Processo: 1047137-09.2022.8.11.0001
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047137-09.2022.8.11.0001
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULA REGINA ALVES SANTANA - CPF: 594.807.501-04 (AGRAVADO), DEBORA FRANCO DA SILVA - CPF: 823.744.901-06 (ADVOGADO), KELLY ROBERTA COSTA NUNES - CPF: 655.992.332-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C INDENIZAÇÃO. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA REGISTRAL. CADASTRO MUNICIPAL INSUFICIENTE. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de relação jurídico-tributária relativa a IPTU, determinou a baixa de protestos indevidos e condenou o ente público ao pagamento de danos morais e materiais, sob o fundamento de ilegitimidade passiva da autora.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao reconhecer a ilegitimidade passiva da autora; (ii) estabelecer se a prova registral apresentada é suficiente para afastar a presunção de legitimidade do cadastro fiscal municipal; (iii) determinar se há responsabilidade civil do Município pelos danos decorrentes do protesto indevido de débito tributário.

III.
Razões de decidir

3. O agravo interno é cabível para impugnar decisão monocrática, desde que o recorrente demonstre erro ou inadequação dos fundamentos adotados.

4. A certidão de matrícula imobiliária, dotada de fé pública, comprova que o imóvel vinculado aos dados do cadastro municipal pertence ao próprio Município, afastando a legitimidade passiva da autora.

5. A presunção de legitimidade do cadastro fiscal municipal é relativa e cede diante de prova registral idônea.

6. Compete ao ente público demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, não se desincumbindo desse ônus ao apresentar apenas registros internos unilaterais.

7. A alegação de divergência entre imóvel cadastrado e matrícula não se sustenta diante da correspondência dos dados utilizados para obtenção da certidão registral, evidenciando falha no cadastro imobiliário.

8. A cobrança indevida de IPTU e o protesto de CDA contra pessoa sem vínculo com o imóvel configuram ato ilícito e ensejam responsabilidade objetiva do Estado.

9. O dano moral decorrente de protesto indevido é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária prova do prejuízo.

10. Os danos materiais comprovados, consistentes em despesas cartorárias, decorrem diretamente da conduta administrativa irregular.

11 A decisão agravada deve ser mantida quando o recurso não apresenta elementos novos capazes de infirmar seus fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A certidão de matrícula imobiliária prevalece sobre cadastro fiscal municipal para fins de comprovação da propriedade e definição da sujeição passiva do IPTU. 2. A presunção de legitimidade do lançamento tributário é relativa e pode ser afastada por prova registral idônea. 3. O protesto indevido de dívida tributária contra pessoa sem vínculo com o imóvel gera dano moral in re ipsa e impõe a responsabilidade objetiva do ente público."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 373, I e II, 1.021; CTN, arts. 32 e 34; CC, arts. 186, 927 e 1.227.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1046589-29.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 16/04/2024; TJMT, N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 04/05/2020.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação negou provimento ao recurso de apelação, nos seguintes termos (ID. 340627884):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª. Amini Haddad Campos, nos autos de n.° 1047137-09.2022.8.11.0001, em trâmite perante a Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu os pedidos, nos seguintes termos (ID. 339077375):

“Vistos etc.

Trata-se de Ação Anulatória proposta por
Paula Regina Alves Santana
em desfavor do
Município de Cuiabá,
com o escopo de anular o lançamento tributário afetos ao Imposto sobre a propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

realizado em seu nome, junto a inscrição imobiliária de nº. 01.9.12.005.0042.001.

Alega ilegitimidade passivo-tributária, ante o argumento de que nunca fora proprietária do aludido imóvel. Para tanto, juntou aos autos matrícula atualizada do imóvel, de n. 62.693, na qual resta comprovado que o único proprietário registrado é a Prefeitura de Cuiabá-MT, consoante Id. 90676537.

Pleiteou tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que foi deferida à Id. 128846701.

Instado a se manifestar, o Município de Cuiabá apresentou contestação, por meio da qual alegou, em síntese, a legitimidade de seus atos (Id. 134342498). Argumentou, ainda, que consta o nome da autora no cadastro imobiliário do imóvel objetado.

Foi apresentada impugnação à contestação ao Id. 134964563.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato.

Fundamento e decido.

O feito se encontra devidamente instruído, sendo desnecessária a produção de outras provas, comportando julgamento antecipado da lide nos moldes do artigo 355, I, do CPC.

1 – Da ilegitimidade passivo-tributária

Da detida análise aos autos, verifica-se que a controvérsia se trata da ilegitimidade passivo-tributária alegada pelo autor, em razão de nunca ter sido proprietária do imóvel objetado.

Concedida a tutela de urgência em favor da parte autora, vislumbra-se que foram juntados aos autos documentos capazes de comprovar o alegado, tai como (i) Requerimento Administrativo (Id. 90676537) e (ii) Inteiro Teor da Matrícula Atualizado (Id. 90676537).

Na sequência, verifica-se que a municipalidade não se desincumbiu do ônus em comprovar a legitimidade da cobrança, de modo que se limitou a dizer que sua conduta está em conformidade com a legislação vigente e juntou aos autos cópia do cadastro imobiliário.

Sabe-se que, por força do artigo 32, do Código Tributário Nacional, constitui
fato gerador do IPTU a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel
,
e o contribuinte do imposto
, consoante o previsto no artigo 34, deste mesmo códex,
é o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título
. Para melhor ilustração:

Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Resta demonstrado nos autos, portanto, que a parte autora, não preenche os requisitos à cobrança do IPTU, por não possuir qualquer vínculo com a propriedade objeto da exação tributária, consoante prescreve o art. 34 do CTN.

Ademais, a jurisprudência é pacífica quanto ao reconhecimento de que a prova de propriedade do imóvel somente se perfaz com a escritura pública e transcrição no registro de imóveis, o que não ocorreu no caso em apreço.

Nesse sentido, a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso se manifesta:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL – SÚMULA 399 DO STJ - SUJEITO PASSIVO DEFINIDO POR LEI MUNICIPAL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE PROMITENTE VENDEDOR E COMPRADOR - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. “Não se admite a exclusão, do polo passivo da Execução Fiscal de IPTU, do proprietário do imóvel, malgrado o tenha alienado a terceiro, deixando de efetuar a respectiva averbação no registro do imóvel.
O contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis, a teor do artigo 1.227 do Código Civil
.” (TJMT - N.U 0046753-21.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/05/2020, Publicado no DJE 07/05/2020). 2. Recurso conhecido e provido.

A cobrança, na forma posta, torna-se inexigível, eis que o autor nunca fora, de fato, proprietário, titular ou possuidor do imóvel. O caso dos autos releva latente ilegitimidade passivo-tributária, o que inviabiliza a cobrança do IPTU impugnado.

2. Do alegado dano sofrido e o correspondente dever em indenizar
.

Em sua exordial, a parte autora alega ter sido submetida a constrangimentos e dissabores em decorrência da negativação indevida de seu nome perpetrada pelo ente municipal, pleiteando, por esse motivo, indenização por danos morais.

De tudo o que se extrai dos autos, restou incontroverso o fato de que
fora levado a protesto, em desfavor da parte reclamante, débito inexigível
, uma vez que a requerente já não era mais proprietária do imóvel objeto de IPTU, ao tempo em que lhe foram lançados os protestos.

Nada obstante,
sendo o Município de Cuiabá o responsável pela inscrição dos débitos em dívida ativa municipal e consequente protesto, é certo que cabia ao ente zelar pela precisão dos dados cadastrais de IPTU
, a fim de evitar justamente injustiças como a presente, quando cidadão alheio à relação tributária em espeque teve seu nome protestado indevidamente, somente sendo identificado após o ajuizamento da presente demanda.

Outrossim,
não há que se falar em mero aborrecimento, como pretende o demandado
, vez que justamente esse equívoco fora o causador de injustos danos à reputação e honra da parte requerente.

Destarte, deve o Estado (ampla acepção) responder objetivamente pelos danos decorrentes de sua falha, por força do que prescreve o artigo 37, §6º, da Constituição Federal de 1988. De fato, para além da
responsabilidade objetiva imputada aos entes estatais
, a
situação demonstra claro contexto de negligência por parte do Município
quando da inscrição em cadastro de inadimplência de cidadão sem qualquer vínculo com os imóveis objeto de tributação.

Quanto ao dano moral, a jurisprudência é assente no sentido de que a mácula ao nome por protesto/negativação, gera dano
in re ipsa,
ou seja, que sequer carece de provas e exemplificações, assim entendendo o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROPRIEDADE DO VEÍCULO - FAZENDA PÚBLICA -
IPTU - PROTESTO INDEVIDO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
– PLEITO DE REDUÇÃO DO VALOR DO DANO MORAL – REJEITADO - INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1. Na hipótese de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes,
o dano moral se configura in re ipsa, modalidade que não exige a apresentação de provas que demonstrem a ofensa moral, o próprio fato já configura o dano
. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (N.U 1011714-67.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022). 2. Se o valor da indenização a título de dano moral foi fixado dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, o pleito de redução deve ser rejeitado. 3. Recurso de Apelação desprovido. (
TJ-MT
- AC: 10012077020198110001, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 01/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 07/08/2023
)

Destarte, configurada a ocorrência de dano moral, na modalidade
in re ipsa
, deve a Fazenda Pública indenizar o contribuinte lesado.

2.1. Do montante da condenação
.

No que tange ao valor a ser arbitrado, embora o artigo 944 do Código Civil estabeleça como parâmetro indenizatório somente a extensão do dano, tanto a doutrina quanto a jurisprudência, são uníssonas no sentido de que
o julgador deve observar, também, a capacidade das partes, com o fito de evitar que o valor ultrapasse a esfera da compensação
, caracterizando efetivo acréscimo patrimonial à vítima
ou que venha a ser fixado em valor ínfimo
, inapto a desestimular a reiteração da conduta lesiva.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZA
R – DANO MORAL IN RE IPSA –
QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO
–– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade
, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes. (
TJ-MT
- APELAÇÃO CÍVEL: 1046589-29.2020.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Data de Publicação: 25/04/2024)

Nesses limites, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) bem responde à hipótese.

3. Conclusões

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra,
ACOLHO
o pedido para: (i)
DECLARAR
a inexistência de relação jurídico-tributária entre o demandante e o demandado, em relação às dívidas de IPTU afetas ao cadastro imobiliário n. 01.9.12.005.0042.001; (ii)
DETERMINAR
ao Município de Cuiabá a adoção das medidas necessárias à baixa dos protestos lavrados em desfavor da parte autora, em decorrência das dívidas objetadas, bem como à exclusão das negativações correlatas nos órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa); (iii)
CONDENAR
o Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir desta decisão e juros de mora, a contar do evento danoso (protesto), na forma do artigo 1-F da Lei nº 9494/97 (Súmulas 54 e 362 do STJ c/c com o julgamento do Tema 905). Por conseguinte,
JULGO EXTINTA
a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a Fazenda Pública ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01 e o art. 236 da CNGC.

Condeno o ente público ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, caput, §2º e §3º, do CPC.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Amini Haddad Campos

Juíza de Direito
”.

Contra a sentença, as partes opuseram Embargos de Declaração (ID’s. 339077377 e 339077383), sendo que o Juízo singular não conheceu o do ente estatal e rejeitou da parte autora (ID. 339077390).

Em suas razões recursais (ID. 339077392), o MUNICÍPIO DE CUIABÁ, MT, suscita preliminar de “error in procedendo”, sob argumento de que o não conhecimento dos embargos de declaração violou o art. 1.022 do CPC.

No mérito, alega que “a r. sentença partiu de uma premissa fática absolutamente equivocada, qual seja, a de que a Apelada teria comprovado não ser a sujeito passivo da obrigação tributária relativa ao IPTU do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.9.12.005.0042.001”.

Nesse contexto, pontua que “a referida matrícula não corresponde ao imóvel tributado”.

Sustenta, ademais, que não houve ato ilícito apto a justificar os danos morais e materiais, uma vez que “que a cobrança se deu no exercício regular de um direito/dever da Administração Tributária”.

Pleiteia, ainda, a redução dos danos morais.

Nesse quadro, requer o provimento do recurso para:

“(...) REFORMAR na sua totalidade a r. sentença de ID 184235012, integrada pela decisão de ID 212743062, a fim de JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos da Ação Anulatória, reconhecendo-se a ausência de comprovação da ilegitimidade passiva da Apelada em relação ao IPTU do imóvel de inscrição cadastral n.º 01.9.12.005.0042.001 e, por consequência, a legitimidade dos atos de lançamento e cobrança praticados pelo Município Apelante;

c) Como decorrência do provimento do recurso, AFASTAR INTEGRALMENTE A CONDENAÇÃO do Município de Cuiabá ao pagamento de indenização por danos morais e materiais;

d) Subsidiariamente, em caso de eventual manutenção da condenação por danos morais, o que não se espera, requer a REDUÇÃO do quantum indenizatório para um valor razoável e proporcional, condizente com as circunstâncias do caso e com os precedentes desta Corte para situações análogas;

e) Por fim, requer a INVERSÃO TOTAL DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS, condenando-se a Apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do Município Apelante, a serem arbitrados em conformidade com o artigo 85 do Código de Processo Civil”.

Apresentada as contrarrazões, na qual pugnam pelo desprovimento do apelo (ID. 339077393), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de recursos de “
APELAÇÃO”
interposto pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ, MT, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Drª. Amini Haddad Campos, nos autos de n.° 1047137-09.2022.8.11.0001, em trâmite perante a Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu os pedidos (ID. 339077375).

Da análise do processado, verifica-se que PAULA REGINA ALVES SANTANA ajuizou "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA" em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, na qual alega que, ao observar drástica redução em seu escore de crédito, descobriu a existência de restrição lançada em seu CPF relacionada a dois protestos de títulos realizados pelo Município de Cuiabá, no valor total de R$ 5.616,64 (cinco mil seiscentos e dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), referentes a Certidões de Dívida Ativa de IPTU.

Narra que, ao procurar o Município, obteve a informação de que a dívida fiscal tinha por fato gerador a propriedade de um imóvel localizado na Av. Gonçalo Antunes de Barros, Quadra 04, Lote 04, Bairro Carumbé, em Cuiabá/MT, de Inscrição Imobiliária nº 01.9.12.005.0042.001, do qual constava como proprietária. Sustenta, contudo, que jamais foi proprietária, possuidora ou teve domínio útil do imóvel em questão.

Para corroborar sua tese, a Autora juntou aos autos a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 62.693 do 6º Serviço Notarial de Cuiabá, emitida em 25.05.2022, na qual consta expressamente que o proprietário registral do imóvel ali descrito é a própria PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT, CNPJ nº 03.533.064/0001-46, conforme registro R-03-57.888, de 26/05/2000. A certidão descreve o imóvel como "LOTE Nº 04, DA QUADRA Nº 04, COM ÁREA DE 293,44 M2, SITUADO NO LOTEAMENTO DENOMINADO 'CARUMBÉ'", com frente para a Rua Anália C. Polli.

Relata ainda que, em 10.04.2000, adquiriu um imóvel nas proximidades, situado na Av. Jurumirim, nº 2656, Bairro Carumbé, conforme contrato particular de compra e venda, e que, em 27/10/2002, permutou este imóvel por um apartamento localizado na Av. dos Trabalhadores, Residencial Santa Inês, Bloco 01, Apartamento 401, Bairro Carumbé, onde reside desde então, sendo este o único imóvel de sua propriedade.

Aduz que procurou o Município administrativamente em maio de 2022, formalizando requerimento para correção dos dados cadastrais, mas não obteve atendimento satisfatório, restando-lhe apenas a via judicial. Com base em tais argumentos, busca a condenação do Requerido: a) à declaração de inexistência dos débitos tributários em seu nome; b) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 98,30 referente às despesas com obtenção de certidões; c) ao pagamento de danos morais no importe de R$ 18.180,00 (quinze salários mínimos); d) à baixa dos protestos nº 227079 e 227080 junto ao 4º Tabelionato de Notas e Protesto de Títulos de Cuiabá/MT.

Em 13.09.2023, foi deferida a tutela de urgência (ID 128846701), determinando-se a suspensão da exigibilidade de todos os débitos de IPTU lançados sobre a Inscrição Imobiliária nº 01.9.12.005.0042.001, a suspensão dos protestos nº 227079 e 227080, e a abstenção do Município em proceder com novas cobranças, protestos ou negativações do CPF da autora até o julgamento do mérito.

Citado, o Município de Cuiabá apresentou contestação em 13.11.2023 (ID 134342498), na qual defendeu a legitimidade de seus atos e a regularidade do cadastro imobiliário, que aponta a Apelada como contribuinte. Argumentou que o imóvel encontra-se devidamente cadastrado em nome da Sra. Paula Regina Alves Santana no banco de dados da Municipalidade, sem que reste evidenciada qualquer alteração prévia de sua titularidade capaz de afastar a responsabilidade tributária. Sustentou que a matrícula apresentada pela autora estaria desatualizada e que o pedido administrativo de ilegitimidade da titularidade imobiliária ainda se encontrava sob análise da Secretaria Municipal de Fazenda, que atuaria com a cautela e prudência necessárias.

Sobreveio sentença em 05.11.2024, que julgou procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídico-tributária entre a autora e o Município em relação aos débitos de IPTU afetos ao cadastro imobiliário nº 01.9.12.005.0042.001, determinando a baixa dos protestos e a exclusão das negativações nos órgãos de proteção ao crédito, e condenando o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA-E a partir da sentença e juros de mora a contar do evento danoso, além de honorários sucumbenciais de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Da Questão Preliminar - Do Alegado Erro de Procedimento no Julgamento dos Embargos de Declaração

O Apelante sustenta, preliminarmente, que o juízo
a quo
incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não conhecer de seus Embargos de Declaração, sob o argumento de que apontava erro fático objetivo e não mera rediscussão de mérito.

Os Embargos de Declaração, conforme dicção do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material.

A jurisprudência tem admitido, em determinadas hipóteses, a utilização dos aclaratórios para correção de erro de fato, quando este é manifesto e decorre de equívoco na percepção da realidade processual,
in verbis
:

“

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PREMISSA EQUIVOCADA – INOCORRÊNCIA – FUNDAMENTO NÃO DECISIVO PARA O RESULTADO DO JULGAMENTO - ARGUMENTOS NÃO IMPUGNADOS QUE SE REVELAM SUFICIENTES PARA MANTER A AUTORIDADE DA DECISÃO COLEGIADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

Por construção pretoriana, tem sido admitida a interposição de recurso de embargos de declaração para a correção de premissa equivocada, consistente em erro de fato sobre o qual a decisão judicial tenha sido fundamentada, desde que o equívoco tenha sido decisivo para o resultado do julgamento, o que não ocorreu na hipótese em discussão.

(N.U 0067500-42.2019.8.11.0000, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)”

No caso em apreço, o Município alegou que a sentença se fundamentou na Matrícula nº 62.693 como se esta correspondesse ao imóvel tributado (Inscrição nº 01.9.12.005.0042.001), quando, segundo sustenta, tratar-se-ia de imóveis distintos. Contudo, a análise desta alegação demanda, necessariamente, o reexame do conjunto probatório e da valoração conferida às provas, o que extrapola os limites dos embargos declaratórios e adentra o mérito da controvérsia.

Dessa forma, embora se reconheça que a questão suscitada pelo Município possui relevância para o deslinde da causa, a via eleita não era a mais adequada para sua apreciação, sendo a Apelação o recurso próprio para impugnar o mérito da decisão.

Não obstante, em homenagem aos princípios da celeridade processual e da primazia do julgamento de mérito, e considerando que o processo se encontra devidamente instruído, passo à análise direta da questão de fundo, nos termos do artigo 1.013, § 3º, inciso IV, do CPC.

Do Mérito

A controvérsia central reside em definir se a Apelada logrou êxito em comprovar sua ilegitimidade para figurar como sujeito passivo da obrigação tributária de IPTU referente ao imóvel de Inscrição Cadastral nº 01.9.12.005.0042.001.

O Apelante sustenta que a Matrícula nº 62.693 apresentada pela autora não corresponde ao imóvel tributado, apontando divergências quanto ao endereço e à área. Segundo o Município, o imóvel da Inscrição nº 01.9.12.005.0042.001 possui 345 m2 e está localizado na Av. Gonçalo Antunes de Barros, enquanto a matrícula apresentada descreve imóvel com 293,44 m2 situado na Rua Anália Correia Polli.

Contudo, a análise detida dos documentos constantes nos autos revela que a tese do Apelante não merece prosperar.

Primeiramente, cumpre observar que a própria Certidão de Inteiro Teor da Matrícula nº 62.693 foi obtida pela Apelada, mediante solicitação ao 6º Serviço Notarial, utilizando precisamente o endereço constante no cadastro imobiliário municipal: "Avenida Gonçalo Antunes de Barros, quadra 04, lote 04, Bairro Carumbé".

Observa-se, ainda, que conforme comprovante de pagamento e recibo de serviço cartorário juntado aos autos (ID 339076498), a autora forneceu ao cartório exatamente os dados do imóvel que constam no cadastro fiscal do Município.

O fato de a matrícula descrever o logradouro como "Rua Anália C. Polli" não constitui, necessariamente, prova de que se trata de imóvel diverso. Além, disso a divergência de área entre o cadastro municipal (345 m2) e a matrícula (293,44 m2) não é incomum em situações de desatualização cadastral ou de incorporação de áreas de uso comum ao cálculo da área tributável.

O que é essencial e incontornável, é que a apelada solicitou uma certidão de inteiro teor da matrícula 01.9.12.005.0042.001, cuja certidão resultou na Matrícula nº 62.693 que atesta, de forma inequívoca, que, o proprietário registral do imóvel ali descrito é a
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT
, conforme registro de 26.05.2000.

O Município, em sua defesa, limitou-se a apresentar o Boletim de Cadastro Imobiliário, documento unilateral e interno da Administração, que aponta a Apelada como contribuinte.

Todavia, não trouxe aos autos qualquer documento registral que demonstrasse a transferência da propriedade ou da posse do imóvel para a autora, não juntou escritura pública, contrato de compra e venda registrado, termo de cessão, título definitivo ou qualquer outro instrumento hábil a comprovar que a Apelada adquiriu o domínio ou a posse do bem.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a prova da propriedade imobiliária se perfaz mediante escritura pública e transcrição no registro de imóveis, nos termos do artigo 1.227 do Código Civil.

O cadastro fiscal municipal, embora goze de presunção de legitimidade, não se sobrepõe ao registro imobiliário, que é o sistema oficial de publicidade da propriedade no ordenamento jurídico brasileiro.

Nesse sentido, o próprio precedente citado pelo Apelante em suas razões recursais (TJMT - N.U 0046753-21.2014.8.11.0041) estabelece que "o contrato particular de Compra e Venda não faz prova da propriedade do bem imóvel, porquanto esta somente se perfaz com a escritura pública e sua transcrição no registro de imóveis".

Se nem mesmo o contrato particular é suficiente para comprovar a propriedade, com muito mais razão o mero cadastro fiscal unilateral não pode prevalecer sobre a certidão registral que aponta o próprio Município como proprietário.

A situação dos autos revela, portanto, uma falha evidente no sistema de cadastro imobiliário municipal. O Município inscreveu em dívida ativa e levou a protesto débitos de IPTU de um imóvel que, segundo o registro oficial, permanece em seu próprio nome. Não demonstrou, em momento algum, ter alienado o bem, transferido sua posse ou constituído qualquer direito real em favor da Apelada que justificasse a responsabilidade tributária.

Noutro giro, o Apelante argumenta que houve inversão indevida do ônus da prova, sustentando que caberia à autora elidir a presunção de legitimidade do cadastro fiscal. Contudo, tal argumentação não se sustenta diante das peculiaridades do caso concreto.

De fato, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.

No caso em tela, a Apelada se desincumbiu plenamente desse ônus ao apresentar a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula do imóvel, documento público dotado de fé pública, que comprova que o proprietário registral é o próprio Município de Cuiabá.

A partir do momento em que a autora apresentou prova registral de que o imóvel pertence ao ente público, inverteu-se o ônus probatório, cabendo ao Município demonstrar, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Seria necessário que o Apelante comprovasse ter alienado o imóvel, transferido sua posse ou constituído qualquer direito real que justificasse a responsabilidade tributária da Apelada.

O Município, contudo, não se desincumbiu desse ônus, como dantes ressaltado. Em outras palavras, não apresentou escritura de venda, termo de cessão, contrato registrado ou qualquer outro documento que demonstrasse a transferência do domínio ou da posse, limitando-se a alegar que o nome da autora consta em seu cadastro interno e que a matrícula apresentada seria de imóvel diverso, sem, contudo, trazer aos autos a matrícula do imóvel que efetivamente corresponde à Inscrição nº 01.9.12.005.0042.001.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relevante, não é absoluta.

Trata-se de presunção
juris tantum
, que cede diante de prova em contrário. No caso em apreço, a prova registral apresentada pela autora é suficiente para elidir a presunção de legitimidade do cadastro fiscal, especialmente quando o próprio ente público não demonstra a origem e a regularidade da inscrição cadastral em nome da contribuinte.

Demonstrada a ilegitimidade da cobrança, resta configurado o ato ilícito praticado pelo Município, que inscreveu em dívida ativa e levou a protesto débitos tributários em nome de pessoa que não possui qualquer vínculo com o imóvel objeto da tributação.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da demonstração de culpa ou dolo. Basta a comprovação do ato lesivo, do dano e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso em apreço, o ato lesivo consistiu na inscrição indevida em dívida ativa e no protesto de títulos em nome da Apelada. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (Jurisprudência em Teses, nº 56: "O protesto indevido de título enseja indenização por dano moral que se configura
in re ipsa
"). O nexo de causalidade é evidente, pois os protestos decorrem diretamente da conduta administrativa irregular.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046589-29.2020.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à extensão do dano sofrido, observando os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade consagrados pela jurisprudência:

“O
dano
se revelou de leve gravidade, notadamente porque o protesto não perdurou por longo tempo. De forma que reputo adequado o valor de
R
$ 6.000,00 (seis mil reais), suficiente para compensar o reclamante pela angústia experimentada, bem como para dissuadir o reclamado a repetir o ato ilícito, por meio da melhor administração de seus cadastros. O decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. DISPOSITIVO: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para o efeito de: a) declarar a inexistência da dívida, devendo o reclamado providenciar o cancelamento definitivo do protesto em nome do reclamante; b) condenar o reclamado ao pagamento em favor do reclamante, a título de
danos

morais
, do valor de
R
$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros legais a contar da data da citação. (...)” (N.U 10343-11.2015.8.11.0014, 103431120158110014/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, Julgado em 13/04/2016, Publicado no DJE 13/04/2016)”

Não se trata de valor excessivo ou que configure enriquecimento sem causa, mas sim de compensação justa pelos transtornos, constrangimentos e restrições ao crédito experimentados pela Apelada em decorrência do erro administrativo.

Quanto aos danos materiais, a sentença, após os embargos de declaração, reconheceu corretamente o direito da autora ao ressarcimento de R$ 98,30, referente às despesas com a obtenção de certidões necessárias para comprovar a ilegitimidade da cobrança.

Tais gastos decorrem diretamente do ato ilícito praticado pelo Município e configuram dano material emergente, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a r. sentença recorrida.

Condeno o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios recursais, que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão monocrática incorreu em erro de premissa fática ao validar a sentença de primeiro grau.

Argumenta que a certidão de matrícula apresentada pela autora (Matrícula n.º 62.693) refere-se a imóvel distinto daquele que originou a tributação (Inscrição Imobiliária n.º 01.9.12.005.0042.001).

Aponta divergências de endereço e metragem entre o cadastro fiscal e o registro imobiliário apresentado, aduzindo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de relação jurídico-tributária com o imóvel efetivamente tributado.

Alega, ainda, a legitimidade do lançamento tributário, a inexistência de ato ilícito e a consequente impossibilidade de condenação em danos morais e materiais.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
a) O CONHECIMENTO do presente Agravo Interno, porquanto preenchidos todos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente a tempestividade, restando dispensado do recolhimento de preparo por prerrogativa atinente à Fazenda Pública;

b) A INTIMAÇÃO da parte Agravada para, querendo e no prazo estipulado por lei, manifestar-se acerca do presente recurso, garantindo-se assim o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa;

c) Que Vossa Excelência, eminente Desembargadora Relatora, imbuída de seu elevado senso de justiça e atentando para a colossal discrepância probatória aqui pormenorizada (onde a prova autoral descreve imóvel com rua e metragem diversas da exação municipal), exerça o primoroso JUÍZO DE RETRATAÇÃO estatuído no parágrafo 2º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, a fim de tornar sem efeito a decisão monocrática combatida e, ipso facto, dar integral provimento ao recurso de Apelação Cível outrora interposto pelo ente municipal;

d) Acaso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência no juízo de prelibação e retratação, requer seja o presente Agravo Interno incluído em pauta e SUBMETIDO AO JULGAMENTO DO ÓRGÃO COLEGIADO da Egrégia Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal, para que o colegiado, à unanimidade ou maioria de seus insignes membros, conheça e DÊ TOTAL PROVIMENTO ao presente recurso, reformando integralmente a decisão monocrática de fls./ID, de modo a conhecer e prover o Apelo municipal e, com efeito translativo e definitivo, JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial da ação anulatória, reconhecendo a legitimidade da cobrança atinente à Inscrição Imobiliária nº 01.9.12.005.0042.001 e repelindo, em sua inteireza, as indevidas condenações por danos morais e materiais infligidas ao erário;

e) Por fim, readequando-se a totalidade dos contornos do mérito por meio do colegiado, requer-se a consequente inversão definitiva dos ônus sucumbenciais, impondo-se à Agravada o dever de suportar integralmente o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos em favor da Procuradoria do Município de Cuiabá, a serem fixados nos patamares do artigo 85 do Código de Processo Civil
(...)”.

Sem contrarrazões (ID. 355365871).

Desnecessária a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
”, interposto por

MUNICIPIO DE CUIABÁ
contra
a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que, no julgamento do Recurso de Apelação negou provimento ao recurso de apelação (ID. 340627884).

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Dessa forma, evidenciados os pressupostos de admissibilidade previstos tanto na legislação processual civil quanto no Regimento Interno desta Corte, impõe-se o regular conhecimento do presente recurso, com o consequente prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a matéria nele veiculada seja oportunamente submetida ao crivo do órgão colegiado competente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A controvérsia central reside na verificação da legitimidade da parte agravada para figurar no polo passivo da obrigação tributária de IPTU referente à Inscrição Imobiliária n.º 01.9.12.005.0042.001, bem como na validade da prova documental apresentada para afastar a presunção de certeza do lançamento fiscal e na consequente responsabilidade civil do Município pelos danos morais e materiais decorrentes do protesto da CDA.

Todavia, do exame minucioso dos autos, verifica-se que a argumentação recursal não possui força suficiente para infirmar os fundamentos da decisão recorrida. A tese de que existem dois imóveis distintos e que a autora apresentou documento errado não se sustenta diante da realidade dos fatos e da dinâmica probatória.

Conforme destacado na decisão combatida, a autora agiu com boa-fé e diligência ao dirigir-se ao Cartório de Registro de Imóveis munida exatamente das informações constantes no cadastro do Município para o imóvel tributado: "Avenida Gonçalo Antunes de Barros, Quadra 04, Lote 04, Bairro Carumbé". Em resposta a essa solicitação específica, baseada nos dados fornecidos pelo próprio Fisco, a serventia extrajudicial expediu a Certidão de Inteiro Teor da Matrícula n.º 62.693, documento público dotado de fé pública, na qual consta como proprietária a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT.

Diante disso, a suposta divergência de endereço e área apontada pelo Município revela, na verdade, inconsistência no próprio cadastro imobiliário municipal em confronto com o registro oficial. Se os dados do imóvel tributado levam, no Cartório de Registro de Imóveis, a uma matrícula cujo titular é o próprio ente público, opera-se a inversão do ônus da prova.

A presunção relativa de legitimidade do ato administrativo (lançamento tributário) cede lugar à prova documental registral.

Nesse cenário, caberia ao Município demonstrar, de forma cabal, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, que a autora possui vínculo de propriedade ou posse com o imóvel, apresentando, por exemplo, a "matrícula correta" que alega existir, escritura pública, contrato de compra e venda ou termo de posse. Contudo, o agravante limitou-se a apresentar telas do sistema interno (Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI), documentos unilaterais que não têm o condão de se sobrepor à fé pública do registro imobiliário.

Ressalte-se que exigir da contribuinte a prova de que "não é proprietária" de um imóvel que o próprio sistema registral aponta pertencer ao Município (quando pesquisado pelos dados do carnê de IPTU) configuraria prova diabólica.

A autora cumpriu seu ônus ao demonstrar que, segundo o registro oficial vinculado aos dados do imóvel, a propriedade é pública. A inércia do Município em comprovar a alienação ou a posse em nome da agravada ratifica a ilegitimidade passiva reconhecida.

No que tange aos danos morais, configurada a cobrança indevida e o protesto de dívida ativa contra pessoa que não guarda relação com o fato gerador, impõe-se o dever de indenizar.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva (artigo 37, § 6º, da CF/88) e, no caso de protesto indevido, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), dispensando a comprovação de dor ou sofrimento, conforme entendimento colacionado na decisão paradigma:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA C/C DANOS MORAIS - COBRANÇA INDEVIDA DE IPTU - INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO INDEVIDO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZÁVEL – CRITÉRIO DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVADO –– RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese de negativação indevida, o dano moral é presumido, mostrando-se prescindível a comprovação do prejuízo, mesmo que o ofendido se trate de pessoa jurídica. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes”. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1046589-29.2020.8.11.0041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo).

Igualmente, correta a manutenção da condenação em danos materiais, uma vez que a autora foi compelida a despender valores com emolumentos cartorários para obter certidões a fim de comprovar o equívoco da Administração, prejuízo este que decorreu diretamente da falha no controle cadastral do Município.

Por fim, os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, limitando-se a reiterar o inconformismo com a valoração da prova, motivo pelo qual mantém-se o decisum por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso

e
NEGO PROVIMENTO
ao
AGRAVO INTERNO
, mantendo incólume a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026